Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) PROCESSO: 0700583-88.2018.8.07.0018 APELANTE: B. R. P. REPRESENTANTE LEGAL: RENATALY RIBEIRO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se, além de outra matéria, o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 4083050 - Pág. 17), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 5134975 invoca-se a tese afetada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito nesse aspecto. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016